Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738500-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DATALINK LTDA DESPACHO Não há que se falar na concessão de efeito ativo ao agravo interno, haja vista que a recorrente, Datalink Ltda., alega ter a SEJUS/DF encerrado o termo de cessão de uso, objeto da controvérsia, de forma ilegal e arbitrária, antes do final previsto, que se daria, alega, em 31/12/21. Logo, o direito decorrente do eventual reconhecimento de abusividade, se o caso, apurar-se-á em perdas e danos. Ao Distrito Federal, para contrarrazões ao agravo interno (ID 32501004). Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora